Tribunal: TJDFT
Processo: 0008862-57.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008862-57.2015.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA CORREA VIEIRA RECORRIDAS: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DEMORA NA APROVAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES JÁ ARBITRADOS. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RATEIO DE VERBAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os entraves enfrentados junto à CEB e à CAESB para instalação de rede elétrica e de abastecimento de água são acontecimentos que traduzem fatos inerentes à própria atividade da construtora, pois relacionados à construção civil, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior. O prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias é considerado como legítimo pelos Tribunais justamente para abarcar eventos dessa natureza, não se mostrando justo prorrogar o prazo por tempo indeterminado. 3. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento. 4. Como a fixação de indenização por lucros cessantes também tem o objetivo de reparar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, revela-se incabível sua cumulação com a cláusula penal de natureza compensatória, sob pena de bis in idem. 5. Nos termos do caput do artigo 21 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 93 da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 402 e 403, ambos do Código Civil, porque é possível a inversão de cláusula penal em favor do consumidor, quando prevista exclusivamente para a promitente vendedora; c) artigo 86, caput, do CPC, pugnando pela condenação do requerido ao pagamento total das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios. No tocante ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogadoJacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 93 da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Também não deve prosseguir a suposta contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”.(AgInt no AREsp 1447766/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/5/2020). Melhor sorte não colhe a alegada violação aos artigos 402 e 403, ambos do CCB, porquanto a possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor somente foi arguida nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento e a não oposição de embargos de declaração autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Com efeito, a divergência jurisprudencial está prejudicada em razão da falta de prequestionamento da tese recursal (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020); Igualmente não deve transitar a tese de afronta ao artigo 86, caput, do CPC, por incidência do veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ, pois é "inviável a revisão, por meio do julgamento do recurso especial, do quantitativo dos honorários estabelecidos, bem como dos critérios utilizados para distribuição da sucumbência, pois seria necessário um profundo exame dos elementos fático-probatórios” (AgInt no AREsp 1615756/SP, RelatorMinistro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogadoJacó Carlos Silva Coelho (OAB/DF 23.355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015